Tribunal: STF
Processo: AI 279107
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF.
A discussão acerca da incidência da vantagem da
"sexta-parte" sobre os vencimentos de servidores do Estado de
São Paulo se resolve no âmbito da legislação local. Hipótese de
não-cabimento de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula
280-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.